Tribunal: CARF
Processo: 19740.000082/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000082/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.867 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
COMSHELL SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CUSTEIO.
Caracterizada a imunidade da contribuinte por ser entidade de assistência
social, nos termos da orientação Súmula STF no 730, afastando-se o pagamento
da contribuição para a seguridade social relativa à sua parcela, com base no §
7o do art. 195 da Constituição Federal e de decisão judicial. Aplicação do
quanto decidido nos Recursos Extraordinários no 438.085 e no 259.7562, que
reconheceu a natureza de entidade de assistência social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000082/2006-51
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000082/2006-51

Trata-se de autos de infração, situados às fls. 214 a 228 (Cofins) e 236 a 250
(PIS), em razão da falta de recolhimento das contribuições sociais, referentes ao período de
apuração compreendido entre 01/2001 e 12/2004, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros,
totalizando, assim, o valor histórico de R$ 997.970,55.
Segundo se depreende do termo de verificação fiscal, situado às fls. 207 a 213
e 224 a 235, narra a autoridade fiscal que o procedimento teve início a partir da constatação de
que contribuinte não declarou, no período fiscalizado, compreendido entre os anos de 2001 e
2004, contribuições em DCTF e, durante a auditoria realizada, mediante o cotejo entre as
planilhas de apuração do PIS e COFINS enviadas em 05/08/2005, situadas às fls. 19 a 22, e os
balancetes contábeis mensais, situados às fls. 19 a 189, foram constatadas divergências, tendo
sido gerado demonstrativo de apuração da contribuição devida, que veio a culminar com o
lançamento de ofício.
A contribuinte, intimada em 24/03/2006, apresentou, em 25/04/2006, as
impugnações, situadas às fls. 253 a 275 e 442 a 467, nas quais argumentou, em síntese: (i)
ocorrência da decadência para os lançamentos relativos a janeiro e fevereiro de 2001, com
fundamento no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional; (ii) tratar-se de entidade fechada
de previdência privada, sem fins lucrativos, constituída em conformidade com a Lei n° 6.435/77
e Lei Complementar n° 109/2001, que aplica seus recursos integralmente no país, não distribui
lucros e é mantida exclusivamente por recursos advindos da SHELL BRASIL LTDA. e
ICOLUB INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES S/A; (iii) ter sido foi instituída com a finalidade
de gerir planos de concessão de benefícios previdenciários suplementares à previdência oficial,
atividade com nítido caráter de assistência social, já que são prestadas sem qualquer espécie de
contraprestação dos beneficiários; (iv) que as atividades por ela desenvolvidas se enquadram no
conceito de assistência social previsto artigo 203 da Constituição e, não obstante, o art. 34 da Lei
no 6.435/1977 reconheceu expressamente a natureza de assistência social das entidades de
previdência privada; (v) tratando-se de entidade de assistência social, por prestar suas atividades
sem qualquer contraprestação dos beneficiários e por enquadrar-se nos requisitos previstos no
artigo 14 do CTN, condição já apreciada pelo STF no julgamento do RE n° 259.276, a
impugnante é imune aos impostos indicados no artigo 150, VI, 'c', da CR/1988. Ainda segundo a
Constituição Federal, de acordo com o previsto no artigo 195, §7°, a impugnante é também
imune à tributação pelas contribuições sociais; (vi) que a Lei n° 9.718/98 revogou a isenção da
Cofins concedida às entidades de previdência privada pela Lei Complementar n° 70/1991, o que
é inadmissível, uma vez que a revogação de lei complementar não poderia se dar por meio de
norma hierarquicamente inferior; (vii) que a Lei no 9.718/98, ao extravasar os limites do conceito
de "faturamento", acabou por tentar instituir uma nova contribuição social, incidente já não sobre
o faturamento, mas sobre outras receitas (como as receitas de venda de ativo imobilizado) que
não aquelas que compõem propriamente o conceito de faturamento e, em se tratando de
contribuição nova, seria necessária a sua instituição por lei complementar e que fossem
respeitados os limites previstos nos artigos 195, §4° e 154, I, da CR/1988 dessa forma, para o
período objeto do lançamento, o PIS e a Cofins deveriam ser exigidos (o que apenas para
argumentar se admite, tendo em vista a imunidade da impugnante) utilizando-se a base de
cálculo prevista nas Leis Complementares n° 7/1970 e n° 70/1991; (viii) que a fiscalização
pretendeu incluir na tributação das contribuições ao PIS e à COFINS os recursos recebidos das
patrocinadoras a título de adiantamento ou recuperação de despesas administrativas,
contabilizados na contas 5.1.0.0.00.00 [Receitas do Programa Administrativo], 6.4.2.3.00.00
[Remuneração dos Investimentos Administrativos] e 3.4.2.3 [Custeio do Programa
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000082/2006-51

Administrativo]. Contudo, a exigência não pode subsistir, eis que os referidos créditos não
correspondem a receitas auferidas, conforme depreende-se do artigo 3o, § 2o, inciso II da Lei n°
9.718/1998. Assim, estas receitas não passam a integrar o patrimônio da entidade, vez que têm
como fim exclusivo custear gastos administrativos da contribuinte impugnante, ora recorrente,
sem representar qualquer ganho ou acréscimo patrimonial e, logo, os valores transferidos pelos
patrocinadores à sociedade de previdência não possuem natureza contábil de receita, muito
embora a sua contabilização, de acordo com o procedimento adotado pela entidade, seja
realizada em contas de resultado, na rubrica de receitas; e (xix) que possui, como um de seus
investimentos, participações em shopping center que proporcionam rendimentos mensais
contabilizados na conta de rendimentos de aluguéis e outros investimentos imobiliários. Os
valores auferidos não constituem receitas de aluguéis, mas de rendimentos recebidos pela
entidade em razão de participação societária no BARRA SHOPPING. Embora os rendimentos
auferidos nessas participações sejam contabilizados em conta de receita, tais valores tampouco
possuem natureza de receita auferida, motivo pelo qual podem ser deduzidos da base de cálculo
da COFINS e do PIS, devendo-se, neste caso, aplicar o disposto no art. 3o , § 2o , inciso II, da Lei
n° 9.718/98.
Em 19/04/2011, a 4a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro II (RJ) proferiu o Acórdão DRJ no 1334.375, situado às fls. 688 a 700, de relatoria
do Auditor-Fiscal Carlos Henrique Gomes, que entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
É de cinco anos o prazo decadencial para constituição das contribuições
sociais, consoante Súmula Vinculante n° 8, que declarou inconstitucional
o art. 45 da Lei 8.212/91.
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
As entidades de previdência privada não se encontram abrangidas pelo
conceito de assistência social.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA DA COFINS.
A Cofins, devida pelas entidades fechadas de previdência privada, é
calculada com base no seu faturamento, entendido como a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas.
COFINS.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. EXCLUSÕES
As exclusões das receitas de aluguel, venda e reavaliação de imóveis nas
bases de cálculo da Cofins, para as Entidades Fechadas de Previdência
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000082/2006-51

Complementar, somente são permitidas para os fatos geradores a partir
de agosto/2002.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
É de cinco anos o prazo decadencial para constituição das contribuições
sociais, consoante Súmula Vinculante n° 8, que declarou inconstitucional
o art. 45 da Lei 8.212/91.
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL
As entidades de previdência privada não se encontram abrangidas pelo
conceito de assistência social.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
A Contribuição para o PIS, devida pelas entidades fechadas de
previdência privada, é calculada com base no seu faturamento, entendido
como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXCLUSÕES
As exclusões das receitas de aluguel, venda e reavaliação de imóveis nas
bases de cálculo da Contribuição para o PIS, para as Entidades Fechadas
de Previdência Complementar, somente são permitidas para os fatos
geradores a partir de agosto/2002.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada via postal em conformidade com o aviso postal
situado à fl. 702; no entanto, a data se encontra ilegível, conforme imagem abaixo transposta:
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000082/2006-51

Em 12/04/2012, a contribuinte interpôs recurso voluntário, situado às fls. 708 a
736, no qual reiterou as razões de sua impugnação.
Em sessão realizada em 22 de maio de 2018 esta e. Turma proferiu a resolução
n. 3401-001.381, em que se decidiu pela conversão do julgamento em diligência nos seguintes
termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem,
para as seguintes providências: (i) intime a contribuinte a apresentar as
cópias eletrônicas das principais peças da ação judicial n°
001523572.1999.4.02.5101 (Tribunal Regional Federal da 2a Região),
juntando, ainda, extrato atualizado do andamento do processo; (ii) ateste
a data em que foi realizada a intimação da contribuinte autuada do inteiro
teor do Acórdão DRJ no 1334.375, para verificação da tempestividade do
recurso voluntário interposto, tendo em vista que o aviso postal situado à
fl. 702 se encontra ilegível; (iii) confeccione "Relatório Conclusivo" da
diligência, com os esclarecimentos que se fizerem necessários; e (iv)
intime a contribuinte para que se manifeste sobre o "Relatório
Conclusivo" e demais documentos produzidos em diligência, querendo,
em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão
em pauta para prosseguimento do julgamento.
A r. unidade de origem apresentou relatório conclusivo de diligência fiscal em
que informa:
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000082/2006-51

Em cumprimento à solicitação proposta nos quesitos (i) e (ii) da
Resolução no 3401-001.381, em 12/05/2020, intimamos a contribuinte a
apresentar os seguintes documentos/informações:
1. Cópia eletrônica das principais peças da ação judicial no
001523572.1999.4.02.5101 (Tribunal Regional Federal da 2o Região),
juntando, ainda, extrato atualizado do andamento do processo;
2. Informar a data em que tomou ciência do inteiro teor do Acórdão DRJ
no 13-34.375 (comprovar, por exemplo, através do livro de entrada de
correspondências).
Em resposta ao item 1 do Termo, a contribuinte apresentou as peças da
ação judicial no 001523572.1999.4.02.5101, bem como o extrato
atualizado do andamento do processo (fls. 969 a 1575).
Em resposta ao item 2 do Termo, a contribuinte apresentou em fls. 1576
o extrato de rastreamento de correspondências dos Correios
comprovando a data e o horário de recebimento do Acórdão da DRJ no
13-34.375.
A Recorrente apresentou petição de fls. 1609 em que reitera os fundamentos de
seu recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator

O recurso é tempestivo, conforme comprova o controle de rastreamento do AR
de entrega:

Além disso, é apresentado por procurador com poderes de representação
devidamente comprovados nos autos.
É importante destacar que o Mandado de Segurança n°
001523572.1999.4.02.5101 foi impetrado para afastar a exigência de PIS, conforme depreende-
se do pedido:
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000082/2006-51

Verifica-se, portanto, a existência de concomitância parcial, ao menos no que
diz respeito a cobrança do PIS, aplicando-se a Súmula CARF n. 1:
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000082/2006-51

Súmula CARF no 1

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, não se conhece do recurso Voluntário no que diz respeito ao PIS.
A Recorrente alega ainda a decadência em relação aos meses de janeiro e
fevereiro de 2001. Quanto à controvérsia estabelecida, sobre o termo inicial de contagem do
prazo decadencial, aplica-se a regra hermenêutica do Código Tributário Nacional - CTN,
dependente da existência (150, § 4o) ou inexistência (173, I) de pagamento antecipado,
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula STJ no 555 e no julgamento do REsp
no 973.733/SC, decidido na sistemática dos recursos repetitivos, do art. 543-C, do CPC/1973, de
reprodução obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos
termos do §2o, do art. 62, do RICARF.
Segundo a r. DRJ não se demonstrou a existência de pagamento:
No presente caso, ante a inexistência de pagamentos temos que, para o
mais antigo dos períodos de apuração lançados - janeiro de 2001 -, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é 01/01/2002.
Considerando-se que a ciência ao Auto de Infração deu-se em
24/03/2006, não há que se falar em decadência, já que os créditos em
questão poderiam ter sido constituídos até 31/12/2006.
A Recorrente não apresenta prova de pagamento. Assim, é mister a aplicação
do art. 173, I do CTN, conforme bem aponta a r. DRJ, devendo ser afastada a alegação de
decadência.
No mérito, a Recorrente alega ser entidade beneficente de assistência social nos
termos do art. 195, § 7o da CF:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.
A r. DRJ decidiu por afastar a alegação, pois:
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000082/2006-51

A autuada não se trata de uma entidade beneficente de assistência social.
Isso porque as entidades beneficentes de assistência social têm o caráter
de socorro aos desprotegidos. A Constituição Federal de 1988, traçando
os contornos da assistência social, informa, em seu art. 203, que será ela
prestada "a quem dela necessitar".
De outro lado, o e. STF por meio dos REs 438.085 e 259.7562 reconheceu que
a Requerente possui natureza de entidade de assistência social:
IMUNIDADE
-
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao
qual guardo reservas, o fato de mostrar-se onerosa a participação dos
beneficiários do plano de previdência privada afasta a imunidade prevista
na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal. Incide o
dispositivo constitucional, quando os beneficiários não contribuem e a
mantenedora arca com todos os ônus. Consenso unânime do Plenário,
sem o voto do ministro Nelson Jobim, sobre a impossibilidade, no caso,
da incidência de impostos, ante a configuração da assistência social
O e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao julgar o Mandado de
Segurança n. 0047147-30.2000.4.02.0000:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE. PIS.
APELO DISSOCIADO DOS FATOS. SÚMULA 730 DA SUPREMA
CORTE. EMPRESA EMPREGADORA.
1. A preliminar levantada pela impetrante merece acolhida, eis que o
apelo da União Federal é dissociado da discussão judicial, na medida em
que não há questionamento a respeito da Lei no 9.718/98, carecendo de
regularidade formal. Dessa forma, não deve ser conhecido.
2. Verifica-se dos autos, notadamente do Regulamento do Plano de
Benefícios da COMSHELL, em seu item VII (7.1, fl. 54), que inexiste
custeio pelos empregados da patrocinadora ou da impetrante, nem pelos
beneficiários, havendo contribuição das patrocinadoras e de receitas de
aplicações do patrimônio, doações, subvenções, legados e rendas de
qualquer natureza.
3. Resta caracterizada a imunidade da impetrante por ser entidade de
assistência social, nos termos da orientação da Suprema Corte (súmula no
730), afastando-se o pagamento da contribuição para a seguridade social
relativa à sua parcela, com base no § 7o do art. 195 da Constituição
Federal.
4. O PIS é contribuição para seguridade social, na medida em que
financia o seguro-desemprego (CF, art. 239 c/c 201, III).
5. A Suprema Corte, ao julgar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei 9.718/98, tratou do PIS como abrangido pelo art. 195 da
Constituição Federal (cf. STF, RE 390840 / MG, Pleno, rel. Min. Marco
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000082/2006-51

Aurélio, DJ 15-08-2006, p. 25; RE 346084 / PR, Pleno, rel. p/ac. Min.
Marco Aurélio, DJ 01-09-2006, p. 19).
6. Importante consignar que a cobrança do PIS deve ser afastada por ser a
impetrante entidade imune (enquanto mantiver as condições para tanto) e
não por deixar de se qualificar como empregadora.
7. Isto porque a interpretação jurisprudencial delineada pelo Supremo
Tribunal Federal indica que o vocábulo empregado deve ser interpretado
de forma ampla, englobando as potenciais empregadoras (AgRRE
364215/PR, STF, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado em
17/08/2004; RE 354017/SC, STF, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 06/12/2005).
8. Apelo da União Federal não conhecido. Remessa necessária conhecida
e desprovida. Apelo da impetrante conhecido e provido.”

Assim, ante o evidente reconhecimento da natureza jurídica da Recorrente
como entidade beneficente de assistência social, entendo estar caracterizada a imunidade
alegada.

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital